Tribunal: CARF
Processo: 13971.902266/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.902266/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.619 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
TEKA TECELAGEM KUEHNRICH S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
Preliminar. Removida. Processo. Retorno.
Uma vez removida preliminar que impedia solução de mérito da causa, o
processo deve retornar ao órgão a quo, em que a mesma fora acolhida ou
suscitada de ofício, para que este possa prosseguir na análise do pedido ou do
contencioso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade de
origem, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator e Presidente Substituto.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 156 e ss) interposto contra decisão
colegiada de primeiro grau, Acórdão no 14-51.506 - 12a Turma da DRJ/RPO, de 27/06/14 (fls.
140 e ss), que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade de fls. 02 e
seguintes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.902266/2010-33
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.619 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902266/2010-33

A contribuinte entregou Per/Dcomp requerendo reconhecimento de direito
creditório no valor de R$ 233.804,05, tendo sido reconhecido o valor de R$ 217.139,32;
conforme Despacho Decisório constante dos autos.
Na Manifestação de Inconformidade a contribuinte esclareceu que a diferença
entre o valor pleiteado e o valor acatado decorreria de que o estabelecimento emitente de
algumas das notas fiscais não estaria cadastrado no CNPJ. Alegou ter informado incorretamente
o CNPJ.
A decisão de 1o grau considerou não impugnada a glosa correspondente às
aquisições de empresas optantes do SIMPLES, no valor total de R$ 46,83.
E, quanto ao segundo motivo de glosa, embora superando a questão do
preenchimento incorreto do CNPJ no PER/DCOMP, entendeu que o crédito alegado não poderia
compor o saldo credor do IPI. Contudo, no Recurso Voluntário, a contribuinte alega que se
extrai das notas fiscais anexas aos autos, tratar-se “de material intermediário utilizado no
processo fabril da recorrente, mesmo nos casos em que se trata de partes e peças de reposição,
uma vez que ocorre troca frequente desses bens durante o ciclo produtivo da recorrente”.
A Recorrente cita legislação e pede reconhecimento integral do direito creditório
e, consequentemente, homologação das compensações efetuadas. Protesta provar o alegado por
todos os meios de prova admitidos, notadamente pela posterior juntada dos documentos que se
fizerem necessários, aludindo ainda a “novas diligências na sede da recorrente”.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade.
MÉRITO
Na verdade, há apenas um ponto de controvérsia em relação aos créditos
pleiteados parcialmente glosados: (1) glosa em virtude de CNPJ de fornecedor não cadastrado.
Aquisições de Produtos de Estabelecimentos não Cadastrados no CNPJ
A decisão recorrida, quanto a tais aquisições, ultrapassou a alegação do despacho
decisório de não cadastramento do fornecedor no CNPJ:
A razão milita a favor da requerente, pois não há como informar um número
válido de CNPJ referente a fornecedores de mercadorias estrangeiras, sendo os
ingressos das mercadorias no estabelecimento adquirente após o desembaraço aduaneiro
acobertadas por notas fiscais de entrada com o CNPJ deste, conforme previsto nas
normas. (acórdão a quo)
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.619 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902266/2010-33

Contudo, manteve a glosa porque entendera que os bens correspondentes não
geram créditos de IPI, com o seguinte fundamento:
No caso presente, os créditos se referem ao IPI pago na aquisição de partes e peças de
manutenção e reposição de máquinas utilizados no processo produtivo e produtos
químicos, que, nas condições do RIPI e em consonância com a interpretação dada pelos
pareceres antes mencionados, possuem restrição quanto ao creditamento do IPI,
porquanto se referem a produtos que não se enquadram no conceito de matéria-prima,
produto intermediário ou material de embalagem e tampouco guardam semelhança com
tais insumos. Os produtos químicos são materiais de consumo, e não integram o produto
tampouco se agregam ao mesmo.
Com efeito, o valor correspondente ao consumo destes bens deve ser considerado como
gasto geral de fabricação, ou custo indireto, incorrido na produção, sendo, via de regra,
atribuído aos produtos por meio de rateio, como também os são outros custos
incorridos, tais como inspeção, manutenção, almoxarifado, supervisão, seguros e
administração da fábrica.
A Recorrente, por outro lado, reafirmou o direito de creditamento sobre tais
aquisições alegando que “para que o produto adquirido gere direito ao crédito do imposto, basta
que este tenha relação direta com o processo produtivo e sofra desgaste ou seja consumido
periodicamente neste”, argumenta ainda que se trata “de material intermediário utilizado no
processo fabril da recorrente, mesmo nos casos em que se trata de partes e peças de reposição,
uma vez que ocorre troca frequente desses bens durante o ciclo produtivo da recorrente”.
Há uma questão anterior à apreciação das razões das partes: a decisão recorrida
inovou em relação à motivação do despacho decisório. Vale dizer, o acórdão de 1o grau apreciou
e refutou a alegação de não-cadastramento para o fim de negar o direito de crédito, mas, na
sequência, acrescentou nova motivação para a glosa, consistente em afirmar que os bens
importados não se enquadram no conceito de matéria-prima, produto intermediário ou material
de embalagem e tampouco guardam semelhança com tais insumos.
No entanto, não há conclusão nesta linha realizada pela Fiscalização, e, assim,
descaberia ao julgamento de primeira instância fazê-lo. E, para fazê-lo, seria necessário definir
se no específico processo produtivo do contribuinte, os bens em discussão não se consomem por
desgaste direto com o produto final industrializado, que autorizariam seus enquadramentos como
produtos intermediários em sentido mais amplo.
Assim, entende-se pela nulidade da decisão de 1o grau, em razão da inovação em
relação aos fundamentos do Despacho Decisório, que reduziu espaço de defesa para o
contribuinte.
Por outro lado, o único fundamento do Despacho Decisório, “CNPJ não
cadastrado” do fornecedor, para glosar crédito dos itens correspondentes, constitui-se em
preliminar que deve ser afastada, porquanto comprovado tratar-se de bens importados
comprovados por DI, devendo assim o processo retornar à origem para que a Autoridade Fiscal
prossiga na análise, para definir se os bens importados assumem a condição, no específico
processo produtivo da contribuinte, de gerar crédito de IPI.
Do exposto, VOTO por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
determinar à Unidade de origem, que ultrapassando o óbice relativo ao CNPJ, prossiga na análise
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.619 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902266/2010-33

de mérito do crédito pleiteado em relação às notas fiscais correspondentes, proferindo novo
despacho decisório, seguindo, daí, o processo o seu rito normal.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital